Tribunal: STF
Processo: HC 262045
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Victor Souza Cyrino, em favor de Angelita Paiva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no EDcl no Recurso Especial n. 2.182.912/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉ CONDENADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A suposta ausência de produção de provas técnicas durante a fase de inquérito policial, per si, não é apta a nulificar o processo, pois a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular 523/STF" (AgRg no HC n. 957.711/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 



    2. "A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual" (AgRg no HC n. 463.316/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020). 



    3. "Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado" (AgRg no REsp n. 1.951.487/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 37, p. 41).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal). (eDOC 35, p. 67-69)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 36).



    Alegando violação aos artigos 157, 497, V, 563, 564, IV, 593, III, “a”, 648, VI e 654, §2º, todos do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento. (eDOC 37, p. 28-36).



    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (eDOC 37, p. 38). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 37, p. 41-50)



    Nesta Corte, a defesa reitera a tese de nulidade da condenação por deficiência de defesa.



    Aduz que “na fase do art. 422 do CPP, a defesa quedou-se inerte, razão pela qual o magistrado destituiu o então procurador e aplicou-lhe multa (Id 54477526 dos autos do referido processo).” (p. 2-3)



    Enfatiza que, “Além da inatividade na produção da prova em inquérito policial, como se viu no processo, havia elementos aptos a amparar pedido de desaforamento do processo.” (p. 6)



    Argumenta que “o advogado realizou a sessão plenária do Tribunal do Júri e não sustentou o “homicídio privilegiado” (mesmo havendo nos autos diversos boletins de ocorrência da vítima em relação a agressões do réu) e nem a exclusão de qualificadoras, mas o pediu em sede de apelação.” (p. 7). 



    Requer, liminarmente, “a suspensão da execução da pena da paciente”. No mérito, busca a concessão da ordem, “para declarar a nulidade do processo n. 0007707-13.2009.8.11.0037 desde a fase do art. 422 do Código de Processo Penal, com base na ausência de defesa válida, ou, subsidiariamente, ao menos desde a sessão plenária do Tribunal de Júri.”



    É o relatório.



    Decido.



    Ao julgar a apelação interposta pela defesa, o TJ/MT afastou a preliminar de nulidade da sessão do Tribunal do Júri por deficiência de defesa técnica, com base nos seguintes fundamentos:



    “Verifica-se que, após a interposição desta apelação criminal, a apelante constituiu novo advogado [Huendel Rolin, OAB/MT 10.858], o qual formulou pedido de nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri sob a assertiva de “deficiência de defesa técnica” decorrente de “uma sucessão de erros [...] cometidos pelo então defensor” – “acompanhou a reprodução simulada dos fatos sem apresentar questionamentos ou combatividade”; “ausência de quesitação ou questionamentos complementares em perícias”; “influência midiática (...) imparcialidade dos jurados”; “influência de familiares” da vítima “durante o julgamento” e “quebra da incomunicabilidade dos jurados” sem registro em ata; “pedidos de desaforamento para o Juízo de primeiro grau (...) e em grau recursal”; “pleito de absolvição [...], subsidiariamente, afastamento das qualificadoras” em razões de apelação criminal – (ID 189619183). 



    Em 27.11.2009, a apelante constituiu advogado, Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322 – (Id. 181868777-fls.51), o qual a acompanhou em depoimento, na delegacia de Polícia, em 16.12.2009 (ID 181868778-fls.10/12), bem como na Reprodução Simulada dos Fatos, em 21.12.2009 (Laudo Pericial Criminal nº 02.02.06.001398-2009 – ID 181868778-fls.68/90; ID 181868779-fls.1/14). 



    Em 11.11.2010, o delegado de Polícia Titular da Delegacia de polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste [Jesset Arilson Munhoz de Lima] proferiu “despacho de indiciamento” da apelante por homicídio qualificado por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 181868779- 40). 



    Em 28.1.2011, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou a apelante por homicídio qualificado pelo motivo torpe, asfixia e mediante dissimulação – art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP (ID 181868773-fls.2/4), tendo sido citada, em 13.6.2011 (ID 181868779-fls.76/77). 



    O advogado Álvaro Menezes [OAB/MT 13.322] apresentou defesa prévia, em 28.6.2011 (ID 181868779-fls.78/90; ID 181868780-fls.1), acompanhou a instrução processual (ID 181868781–fls.38/39; ID 181868782–fls.18; ID 181868782–fls.40; ID 181868782–fls.53/55; ID 181868783–fls.12/13), manifestou-se, em alegações finais (ID 181868783–fls.42/58); interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 181868784–fls.14,16/28), Recurso Especial (ID 181868785–fls.32/40) e Agravo de Instrumento (ID 181868786–fls.19/29); arrolou testemunhas e formulou requerimentos para o julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 181867211; ID 181867304); impetrou Mandado de Segurança [nº 1008518- 13.2022.8.11.0000] e Habeas Corpus [nº 1008952-02.2022.8.11.0000] para a realização de diligências “imprescindíveis para o exercício de defesa na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri”. 



    Em 31.7.2023, na sessão plenária, o advogado Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322 – formulou perguntas às testemunhas [Camila Roberta Vieira, Caroline Vieira, Jaqueline Pereira da Silva, Judith Pereira de Almeida, Cleia Pereira de Almeida e Leon Manoel Campos dos Santos] e para a apelante, bem como questionamentos para o perito médico legal [Irineu João Veit], tendo deduzido a tese de negativa de autoria [sustentação oral de 18h32min às 19h53min; tréplica de 20h20min às 21h05min]; após, interpôs recurso de apelação (ID 181867342). 



    Nesse contexto, verifica-se que o advogado [Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322] atuou desde a fase inquisitiva, bem como em todos os atos da instrução processual, na sessão plenária, tendo sido sucedido pelo advogado Huendel Rolin, OAB/MT 10.858, após a interposição desta Apelação Criminal [0007707-13.2009.8.11.0037]. 



    Na Reprodução Simulada dos Fatos, realizada em 21.12.2009 (Laudo Pericial Criminal nº 02.02.06.001398-2009 – ID 181868778-fls.68/90; ID 181868779-fls.1/14), a apelante figurava como testemunha [presencial], sendo que o seu indiciamento ocorreu apenas em 11.11.2010, a revelar que á época da “Reconstituição do Crime” [a apelante] não possuía legitimação para formular quesitos complementares (CPP, art. 176). 



    Não obstante, a requerimento da Defesa – Álvaro Menezes, OAB/MT 13.322 – (ID 181867211; ID 181867304), o perito médico legal [Irineu João Veit] prestou esclarecimentos [na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri], tendo respondido aos questionamentos defensivos (relatório de mídias – ID 181867361), a elidir prejuízo pela ausência de quesitos complementares, na fase inquisitiva. 



    O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (AgRg no RHC nº 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020). 



    Em sua vez, a suposta deficiência de defesa ao formular “pedidos de desaforamento para o Juízo de primeiro grau (...) e em grau recursal”; “absolvição” ou “afastamento de qualificadoras” [em razões de apelação criminal], em si, não induz nulidade processual. Isso porque, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523). 



    A mera discordância “do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual” (STJ, AgRg no HC nº 855549/SC – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.10.2023). 



    Registre-se que, “se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida [...] o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem a matéria objeto de controvérsia” (TJMT, AP 1011147-86.2022.8.11.0055 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 12.9.2023).” (eDOC 36, p. 9-10)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também concluiu pela inexistência de qualquer nulidade. Confira trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Da Alegada Insuficiência Técnica da Defesa 



    Não assiste razão à defesa. 



    Conforme anteriormente relatado, a defesa pretende a anulação do processo, desde a fase investigatória, em razão da deficiência da defesa técnica. 



    Sobre a matéria, o Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 523 que dispõe categoricamente que: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." 



    A defesa alegou que, dentre várias ineficiências, não houve produção de provas técnicas durante a fase de inquérito policial, cujo conteúdo seria apto a afastar a imputação do delito à recorrente. 



    Entretanto, conforme se observa dos autos, após a preclusão da decisão de pronúncia, a recorrente foi submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença, oportunidade em que foi reconhecida a sua autoria delitiva.



    Dessa forma, a alegação de deficiência defensiva, por si só, não é apta a nulificar o processo, pois a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular 523/STF.



    [...]



    Assim, é incabível a alegação de ineficiência da defesa, uma vez que não foi comprovado o prejuízo efetivo, pois as alegações da recorrente se limitam à irresignação pela decisão do Conselho de Sentença não ser a que pretendia, de modo que, ao que se viu da apelação, foi combativa e incisiva nos argumentos em que acreditava a defesa da época, de modo que o fato de ter usado abordagens e dispositivos legais diferentes, não caracteriza deficiência técnica." (eDOC 35).



     Dos excertos transcritos, verifica-se que não houve demonstração de que a paciente teria restado indefesa em qualquer momento processual. Apontou-se que ela esteve assistida desde a fase inquisitorial e a alegada deficiência na fundamentação dos pedidos de desaforamento, absolvição e afastamento das qualificadoras, não induz, necessariamente à anulação do processo. Assim, o caso atrai a aplicação da Súmula 523/STF, segundo a qual:



    “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”



    Nesse norte, cito o seguinte aresto:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 7. Para concluir em sentido diverso quanto à ocorrência de prejuízo à defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 186720 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31.82022, grifo nosso).



    Ressalto que as Cortes Brasileiras têm entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta via, porquanto a paciente contou com a atuação de defensor por ela constituído, que interpôs os recursos competentes, de modo a salvaguardar os seus interesses. 



    Ademais, esta Corte é firme no sentido de que nem mesmo eventual desídia profissional, se houvesse, não configura constrangimento ilegal. Nesse aspecto, cito o seguinte precedente relevante:



    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



     (...)



     7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12”. (HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2013, grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ADVOGADA DATIVA QUE NÃO TERIA ABORDADO TODAS AS TESES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência entre os argumentos de defesa utilizados pela defensora nomeada e os que poderiam ter sido suscitados pelos advogados posteriormente constituídos não configura nenhuma nulidade processual. As teses defensivas não são padronizadas de modo a tornar vinculante o modo como cada profissional deve realizar o seu mister. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 129.947 AgR, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório, a fim de chegar à conclusão diversa. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente